Tribunal: TJBA
Processo: 8003287-28.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003287-28.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TATIANA PIRES MENDONCA

Advogado(s)
:
MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO

APELADO: JOSE ADONICETE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VIRLANNE GOMES DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PENDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por suposta inércia da autora em promover a citação dos réus, apesar de existir pedido tempestivo e fundamentado de dilação de prazo pendente de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inércia é válida quando há pedido de dilação de prazo para cumprimento de diligência ainda não apreciado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de manifestação tempestiva da parte requerendo prazo suplementar afasta a caracterização de abandono da causa ou desídia processual.

4. A prolação de sentença extintiva sem o prévio exame de pedido de dilação de prazo configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

5. O encerramento prematuro do feito viola os princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, conforme diretriz do art. 139, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
: "1. O pedido de dilação de prazo pendente de apreciação impede a extinção do processo por inércia ou abandono. 2. Configura cerceamento de defesa a extinção do feito sem a prévia análise de requerimento tempestivo para dilação de prazo."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 4º e 139, VI.
Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 8001131-70.2024.8.05.0080, Relª. Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 25/03/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL 800
3287
-
28
.20
20
.8.05.01
91
, em que é apelante
T
A
T
IA
NA PIRES
MENDONÇA
e apelados
JOSÉ ADONICETE DOS SANTOS, SANDRA ERIVNIA DE MATOS ALVES SANTOS
e
COINPE CONSTRUTORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA